Tribunal: TJMT
Processo: 1007932-09.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007932-09.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA JURACI LEITE GUIMARAES - CPF: 441.951.331-49 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897, DO STF E SÚMULA 362, DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve observar as regras de transição. Quando o termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra antes da data do julgamento o prazo prescricional é trintenário e não quinquenal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento do FGTS não recolhido durante a vigência dos contratos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do FGTS em razão de todo o período, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial do pedido, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo o período, acrescido de correção monetária a partir de cada inadimplemento, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95).

O Município de Várzea Grande, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça fixou o seu entendimento no sentido de que o prazo prescricional a ser aplicado é quinquenal, de modo que a partir do momento em que a ação foi proposta em 31/08/2018, são devidas as verbas relativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação, ou seja, a partir de 31/08/2013.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, aplicando-se a prescrição quinquenal ao caso em apreço.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que a matéria sob julgamento não se trata de caso novo, possuindo precedentes julgados no âmbito da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS durante todo o período laborado (2005 a 2013), o que foi determinado pelo magistrado
a quo
, se insurgindo a parte promovida, ao argumento de que deve ser aplicada a prescrição quinquenal ao caso, sustentando que são devidas as verbas relativas somente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 31.08.2018 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 2005 a 2013.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II, da Súmula 362 do TST.

Tal como fundamentado na origem, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014 até a propositura da ação, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária e não quinquenal, de modo que não há reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021